Tribunal: TCU
Processo: 000.156/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 612023, modalidade Pregão e Uasg 153010 (Objeto: EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOEmenta: Denúncia. Ilegalidades em pregão eletrônico. Revogação sem amparo em decisão anexada aos autos com a devida motivação. Urgência decorrente de contrato vigente prestes a encerrar e continuidade de nova licitação com o mesmo objeto marcada para o dia 11/01/2024.Pregão com indícios de ilegalidade:Pregão Eletrônico no 61/2023 e 93/2023Processo Administrativo no 23063.005243/2023-08CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA/MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃOSolicitamos, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 170, § 4o da Lei Federal no 14.133/2021 e nos termos do art. 234 e ss do Regimento Interno deste E. Tribunal de Contas, apresentar a presenteDENÚNCIA COM PEDIDO CAUTELARem face de ilegalidades ocorridas no Pregão Eletrônico no 61/2023 e 93/2023, CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA/MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, cujo objeto é a prestação do serviço de Cantina, voltada ao fornecimento de lanches e refeições, nas dependências do Campus Nova Iguaçu do CEFET/RJ (Concessão Administrativa de Uso de Espaço Físico, a título oneroso), conforme as razões expostas em anexo.)

Inteiro teor:
Acórdão 108/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Arremata Brasil Consultoria em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 93/2023, a cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) , que teve por objeto a contratação da "prestação de serviço de cantina, voltada ao fornecimento de lanches e refeições, nas dependências do Campus Nova Iguaçu do Cefet/RJ (concessão administrativa de uso de espaço físico, a título oneroso) "; Considerando que o valor global estimado da licitação em que se aplicará o desconto, R$ 141,88 (peça 7, p. 18, item 5.1.2, e p. 35, item 9.1) , representa valor de baixa materialidade para o caso de possível débito a ser apurado, inferior, portanto, ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 100 mil - inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa TCU 71/2012) ; Considerando que os fatos noticiados não são relevantes nem apresentam risco suficiente a ensejar atuação direta do Tribunal na medida em que representam unicamente falhas de natureza formal sem indícios de prejuízo à execução contratual; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da representação, visto que os fatos noticiados são de baixas relevância, materialidade e risco; c) comunicar os fatos ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, com cópia para a Controladoria-Geral da União, para adoção das providências internas cabíveis e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca e à representante; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.156/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.174/2024-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Arremata Brasil Consultoria (CNPJ 20.721.613/0001-25) 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.